Tribunal: TJMT
Processo: 1003639-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003639-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mandato, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (ADVOGADO), LUANA MOREIRA SANTOS - CPF: 045.672.531-83 (AGRAVANTE), 1a VARA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (AGRAVADO), ADRIANO PAULO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 595.132.761-04 (AGRAVADO), SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 081.040.421-49 (AGRAVADO), ADRIANO PAULO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 595.132.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITH GONCALVES DA SILVA - CPF: 209.512.481-20 (AGRAVADO), GEANNE DANIELA DA GUIA ONUKI - CPF: 872.966.671-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RENÚNCIA DE MANDATO – NOTIFICAÇÃO DA CAUSÍDICA AO CLIENTE – ACEITAÇÃO EXPRESSA PELO JUÍZO QUANDO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DEVER DE PROCEDER COM NOVA COMUNICAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Quanto à obrigação de notificar o cliente, não persiste no caso, pois n
a própria sentença foi considerada aceita a renúncia de mandato pelo douto magistrado, portanto, não é razoável que, decorrido 01 (um) ano, a posição seja revista, para imputar à causídica Agravante o dever de efetuar nova notificação.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003639-89.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: LUANA MOREIRA SANTOS

AGRAVADOS: SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA e EDITH GONÇALVES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUANA MOREIRA SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação em fase de Cumprimento de Sentença n. 1000605-05.2022.8.11.0024, movida por
SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA e EDITH GONÇALVES DA SILVA
,
em face de
ADRIANO PAULO RODRIGUES DA SILVA,
que não reconheceu a validade da renúncia de mandato realizada pela ora Agravante com relação à parte requerida na citada ação, e ordenou à causídica que continue a representar o seu constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor.

Inconformada, a Agravante alega que em 18/10/2022 enviou via aplicativo
whatsapp
a notificação extrajudicial sobre renúncia de mandato a ADRIANO PAULO RODRIGUES DA SILVA, com confirmação de leitura, e defende ser desnecessário o registro em ata notarial.

Assim, requer que seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja declarada válida a notificação acerca da renúncia ao mandato da causa a qual a patrona Agravante não representa mais.

Pugna, liminarmente, pela suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal, e, ao final, seja o presente Agravo de Instrumento provido, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se válida a notificação extrajudicial realizada.

Postula pelo deferimento da justiça gratuita

Tutela de urgência recursal deferida,

a fim de suspender a decisão agravada no tocante à regularização da representação processual do requerido ADRIANO PAULO RODRIGUES DA SILVA, dispensando-se, com isso, a Agravante de efetuar nova notificação extrajudicial (ID. 186781177).

Na mesma oportunidade, foi deferida à Agravante a gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Locação em fase de Cumprimento de Sentença,

que não reconheceu a validade da renúncia de mandato realizada pela ora Agravante com relação à parte requerida na citada ação, e ordenou à causídica que continue a representar o seu constituinte enquanto não notificá-lo validamente para que constitua sucessor.

Compulsando os autos, verifica-se que é cabível o atendimento do pleito recursal, visto que na própria sentença (ID. 111698953 dos autos de origem)
foi considerada aceita a renúncia de mandato pelo douto magistrado,
conforme se vê do trecho em destaque:

“Houve pedido de retificação do acordo id. 94590186, o qual restou prejudicado,
em razão de ter a advogada do requerido renunciado ao mandato
(id. 101687620).”
(destaquei)

Desse modo, tendo sido considerada válida pelo juízo
a quo
a renúncia desde a sentença proferida em 07/03/2023, não é razoável que, decorrido 01 (um) ano, a posição seja revista, para imputar à causídica Agravante o dever de efetuar nova notificação.

Com essas breves considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão agravada no tocante à regularização da representação processual do requerido ADRIANO PAULO RODRIGUES DA SILVA, dispensando-se, com isso, a Agravante de efetuar nova notificação extrajudicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024